Tribunal: STF
Processo: Rcl 87536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. RE Nº 590.415/SC (TEMA RG Nº 152). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000104-65.2014.5.02.0466, por meio da qual teria sido violado o Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que a ação trabalhista foi “ajuizada por GILBERTO GONCALVES DA SILVA em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo 1000104-65.2014.5.02.0466, que tramitou perante 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com decisão transitada em julgado que condenou a reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade”.



    3. Noticia que o “trânsito em julgado do processo principal ocorreu em 18.06.2018 do processo originário (cópias anexas), tendo iniciado a fase de execução, oportunidade em que o empregador noticiou nos autos fato novo ocorrido, consubstanciado na adesão ao PDI pelo empregado, considerando tratar-se de fato superveniente, ocorrido após o trânsito em julgado.”. Complementa que “conforme manifestação apresentada no processo principal (documento de Id. 1eaa564 dos documentos no processo matriz – fls. 1384), o reclamante aderiu ao Plano de Demissão Incentivada em 07.06.2019, o que importou na rescisão do contrato de trabalho em 28.06.2019, rescisão devidamente homologada pelo Sindicato patronal, ocasião em que a adesão ao PDI passou a surtir efeitos legais”.



    4. Informa que, na execução, “quando da apreciação do fato novo arguido, entendeu o R. Juízo de primeiro grau afastou os efeitos do PDI sob a premissa de que houve o trânsito em julgado.” Opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos. 



    5. Insatisfeita, opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes, sob o argumento de que havia se formado título executivo judicial. Após, interpôs agravo de petição, recurso de revista, agravo de instrumento, recurso extraordinário e, por fim, agravo interno em recurso extraordinário. Todos os recurso foram negados. 



    6. Alega que o Tema RG nº 152 e o art. 477-B da CLT “estão alinhados ao que há muito se consolidou na doutrina e jurisprudência, no sentido de que as normas coletivas de trabalho são as mais importantes fontes imperativas de produção coletiva e autônoma do Direito do Trabalho, que consagram o pluralismo jurídico, que pode ser considerado como fundante dos ordenamentos sociais”.



    7. Defende que “não há qualquer óbice para reconhecimento de que decisão do processo matriz está em total dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em detrimento de uma análise conjunta dos Temas 152 e 360 da tabela da repercussão geral, pelo que imperioso se reconhecer os efeitos decorrentes da adesão do reclamante ao Programa de Desligamento Voluntário da empresa autora”.



    8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 3ª Turma e Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 1000104-65.2014.5.02.0466 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência”.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



    10. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    11. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema RG nº 152).



    12. Oportuno transcrever o teor da decisão do julgamento tida por inobservada:



    “Tema 152 - Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária.



    Tese: A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



    13. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.



    14. Trago à colação trecho da decisão dos embargos à execução proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP (e-doc. 36, p. 8-16; grifos originais e acrescidos):



    “Vistos.



    Trata-se de embargos à execução opostos pela executada, aduzindo que o reclamante aderiu ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) e, assim sendo, deu quitação integral ao extinto contrato de trabalho e, por conseguinte, ao presente processo. Invoca os artigos 435 e 493, ambos do CPC e Súmulas nº 8 e 394 do C. TST. Requer a extinção da execução, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b” do CPC.



    O exequente apresentou contraminuta, invocando a coisa julgada.



    É o relatório.



    Decido. 



    PDV



    Analisando os autos, verifico que a presente ação foi proposta em 21.08.2015, quando o autor ainda se encontrava ativo nos quadros da reclamada. Em sentença foi reconhecido o direito do autor ao pagamento de adicional de periculosidade (ID. b3fc107, em 2015), mantida pelo Tribunal (ID. a755a0e, em 2016). Ato contínuo, a reclamada interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento denegado, posteriormente destrancado por agravo de instrumento. Em 2018, o TST negou provimento ao recurso (ID. 77a43de) e, finalmente, operou-se o trânsito em julgado 18.06.2018 (ID. 77a43de). 



    Iniciada a fase de liquidação, a reclamada impugnou os cálculos do autor, apresentando novos cálculos no valor de R$ 382.157,23 (ID. 0bfc8aa), com os quais o autor concordou e, ato contínuo, houve intimação da União para manifestar-se. Contudo, em 14.02.2020, a reclamada peticionou informando a adesão do autor a PDV, ocorrida há 7 meses, requerendo da quitação e, por conseguinte, a extinção da presente execução.



     A sentença de liquidação fixou o crédito do autor em R$ 297.240,47, recolhimentos previdenciários no montante de R$ 48.825,10, honorários periciais de R$ 3.000,00 e FGTS no total de R$ 23.779,24 (ID. 5366c98). 



      Portanto, conforme narrado, no presente caso já havia se formado título executivo judicial, revestido do atributo da imutabilidade.



    É sabido que as partes podem encerrar o processo em qualquer fase processual por meio da conciliação, não sendo a coisa julgada empecilho à solução consensual da lide. No entanto, entendo que não é possível fazê-lo por meio de acordo extrajudicial pelo qual o autor praticou claramente ato de renúncia ao crédito decorrente do processo (visto que deu quitação a direito certo e não obteve qualquer vantagem além daquela prevista de forma padronizada a todo e qualquer trabalhador, como incentivo à dispensa), bem como renunciou créditos de terceiros.



     Conferir ao acordo extrajudicial o efeito pretendido pela reclamada, de quitação de sentença transitada em julgado, seria chancelar a negociação de créditos de terceiros, eis que a reclamada, ao buscar quitar os direitos reconhecidos neste processo por meio do PDV, exime-se de recolher aos cofres públicos o montante de R$ 48.825,10 a título de contribuição previdenciária, além de encargos decorrentes do FGTS a ser recolhido a destempo e honorários periciais. Assim, embora se reconheça a autonomia privada coletiva, inconcebível conferir extensão tal que permita, inclusive, transacionar créditos de terceiros.



     A previsão da OJ 376 do TST exige que o acordo judicial realizado após proferida sentença, ainda que não transitada em julgado, observe a proporcionalidade das verbas de natureza salarial e indenizatória deferidas, com vistas a preservar créditos de terceiros decorrentes dos direitos reconhecidos. Se há tal limitação ao acordo entabulado após a prolação de sentença recorrível e passado pelo crivo da homologação judicial, com mais razão devem-se observar tais critérios à transação extrajudicial de coisa julgada que gera direitos a terceiros.



    Nota-se que o autor, ao aderir ao PDV contendo cláusula genérica de quitação de toda e qualquer ação trabalhista e em qualquer estágio que se encontre, recebeu a mesma indenização prevista de forma padronizada para todos os empregados aderentes. Não houve qualquer negociação que considerasse a sua situação específica de detentor de título executivo judicial já transitado em julgado. Foi realizado acordo sobre direito certo por via oblíqua, à revelia do advogado do autor constituído nestes autos, postura de questionável lealdade processual.



    (...)



    A presente decisão não conflita com o quanto decidido pelo STF no RE 590.415, pelo contrário, se coaduna com as razões de decidir da Corte. Neste ponto, passo a demonstrar o distinguishing (art. 489, §1º, V, CPC). 



     O julgado do STF, de repercussão geral, tratou de caso distinto ao decidir acerca da abrangência da negociação entabulada em PDV. Naquele caso concreto, o reclamante aderiu ao PDV e, posteriormente, promoveu ação pretendendo a relativização da quitação conferida. Portanto, patente a distinção da lide ora apreciada, motivo pelo qual entendo que não é possível a aplicação daquele precedente vinculante.



    Analisando as razões de decidir, a inaplicabilidade da decisão do STF ao caso concretos alta aos olhos nos seguintes trechos:



     “32. (...) Como já observado, o descumprimento dos PDIs por parte dos empregados, que, após perceberem proveitosa indenização, ingressam na Justiça do Trabalho para pleitear parcelas já quitadas, prejudica a seriedade de tais ajustes (...)’’ (fls. 20)



     “38. Por outro lado, ao aderir ao PDI, a reclamante não abriu mão de parcelas indisponíveis, que constituíssem “patamar civilizatório mínimo” do trabalhador. Não se sujeitou a condições aviltantes de trabalho (ao contrário, encerrou a relação de trabalho).Não atentou contra a saúde ou a segurança no trabalho. Não abriu mão de ter a sua CNTP assinada.Apenas transacionou eventuais direitos de caráter patrimonial ainda pendentes, que justamente por serem “eventuais” eram incertos, configurando res dubia, e optou por receber, em seu lugar, de forma certa e imediata, a importância correspondente a 78 (setenta e oito) vezes o valor da maior remuneração que percebeu no Banco. Teve garantida, ainda, a manutenção do plano de saúde pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do seu desligamento. Não há que se falar, portanto, em renúncia a direito indisponível.”



    Portanto, resta claro que a tese do embargante consiste numa interpretação ampliativa da decisão do STF, buscando abarcar situação não analisada pela Corte. No presente caso, não pairava mais dúvidas, o direito não era mais incerto. A certeza do direito do autor já estava amparada pela coisa julgada. Também os créditos da União eram certos, devidos.



    Não se está a refutar o inquestionável efeito de quitação ampla e geral conferida em PDV, mas a impedir que a reclamada insira, em meio à transação válida, cláusula de renúncia a direito certo.



    Ressalto que o fato de a indenização recebida pelo autor no PDV ser de valor expressivo, por si só, não gera a conclusão de que o presente processo foi adequadamente negociado pelo autor. O alto valor recebido decorre meramente do também considerável tempo de serviço prestado à reclamada, de quase 30 anos (de novembro de 1989 a junho de 2019), conforme os critérios de cálculo previstos na norma coletiva.



    Por fim, não há que se falar em dedução ou compensação, já que a primeira ocorre com verbas de idêntico título, e a segunda quando as partes figuram como credoras e devedoras recíprocas. Desta feita, nenhum dos institutos se amolda ao presente caso. 



    Diante disso, rejeito a alegação de quitação.”



    15. Assim, constata-se que, mesmo se reconhecendo a autonomia privada coletiva para negociar um acordo entre as partes, no caso presente, já havia se estabelecido um título executivo judicial anterior. Portanto, pela decisão reclamada, não há falar na sobreposição de título extrajudicial à coisa julgada de modo a encerrar créditos devidos ao trabalhador e à União, essa última não signatária de qualquer acordo. Esse, portanto, é um ponto de distinção entre o caso dos autos e o paradigma invocado. Dissentir disso envolveria revolvimento fático-probatório, incabível na via da reclamação.



    16. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem negado sequência às reclamações sobre idêntica controvérsia, pois não foi configurada ofensa ao Tema RG nº 152, como se vê: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a reclamação por concluir, relativamente à tese fixada no RE 590.415 (Tema 152/RG), não configurada a arguida ofensa.



    2. A parte agravante insiste na violação ao paradigma, ao argumento de que o Programa de Demissão Incentivada (PDI) foi objeto de acordo coletivo de trabalho fruto da negociação com sindicato representante da categoria.



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão que deixou de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG.



    4. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    5. O Tribunal reclamado, ao afastar a quitação ampla e irrestrita das verbas trabalhistas, ante a falta de acordo coletivo de trabalho no qual aprovado o PDI, observou rigorosamente a tese fixada no Tema 152/RG.



    6. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.



    7. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 84.515-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marque, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025)



    17. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    18. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos)



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator